Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713309-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FN FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, NEDIAN MARCIO BOSSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FN Fast Food Eireli contra decisão que, no bojo da Ação de Conhecimento com pedido de Tutela Antecipada proposta em face de NEOENERGIA Distribuição Brasília S.A., determinou a manifestação do perito responsável sobre a produção de prova pericial (Id no 120225728 dos autos principais). Em suas razões recursais, alega o agravante ter proposto ação de conhecimento em face da Neoenergia, objetivando o recálculo das faturas de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, relativos aos meses subsequentes a junho de 2019, ao argumento de que foram feitas cobranças excessivas. Prossegue relatando que a medição constatou consumo acima da média. Após ter sido concedida a tutela provisória, o juízo de origem fixou o seguinte ponto controvertido: necessidade de outras provas a serem realizadas para esclarecer a ocorrência ou não de erro na medição ou falha no medidor no 01616386. Nesse sentido, a agravada pugnou pela produção de prova pericial a ser conduzida por profissional da área de engenharia elétrica, tendo o pedido sido deferido. Não obstante, alega que a agravada não cumpriu as fases da perícia, restando a aferição o medidor em laboratório. Posteriormente, salienta que a agravada removeu o aparelho medidor antes da realização da perícia, na tentativa de produzir prova unilateral. Destaca que, mesmo diante de tais fatos, o juízo intimou o perito para apresentar manifestação quanto à viabilidade de realização da perícia, motivo pelo qual interpôs o presente recurso. Sustenta, assim, contaminação da prova pericial, por comprovada interferência da agravada, enfatizando que o medidor foi retirado unilateralmente do estabelecimento comercial do agravante, não estando acompanhado do perito designado e nem do assistente contratado, em afronta ao art. 474 do CPC. Assevera que há perda do objeto da perícia agendada para a remoção do relógio no dia e local designados pelo perito judicial, sendo imperiosa a invalidação do objeto da prova pericial. Reitera que a prova, portanto, é ilegal e inidônea. Com espeque em tais fundamentos, requer o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, declarando a nulidade e ilegitimidade da prova pericial pleiteada pela agravada. Preparo regular (Id no 34831171). É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, no caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Compulsando os elementos de informação contidos nos autos de origem, verifica-se que a perícia requerida pela agravada foi deferida, consistindo em duas fases. Todavia, a segunda fase não foi devidamente cumprida, tendo a agravada admitido que o medidor foi retirado do estabelecimento comercial do agravante de forma unilateral. Conquanto se trate de ato indevido praticado pela agravada, a questão relativa à viabilidade ou não da prova pericial produzida merece ser apreciada após a manifestação do perito responsável, o que ainda não ocorreu. Dessa forma, não se vislumbram razões para a constatação judicial de contaminação da prova pericial no atual momento processual. Assim, após a análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada (Id n.o 120225728 do processo originário), uma vez que o agravante não apresentou qualquer fundamento hábil a desconstituí-la. Logo, entendo que o decisum não comporta qualquer censura, devendo ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, adiante transcritos, no que interessa, in verbis: “(...) Por ocasião da decisão de ID 81537105 foi deferida pelo juízo a produção de prova pericial, conforme requerimento das partes, no intuito de instruir o feito para a solução do ponto controvertido fixado pela decisão saneadora de ID 76247530, verbis: "(...) A partir das teses apresentadas pelas partes, há um ponto controvertido que necessita de outras provas para ser esclarecido, qual seja, a ocorrência de erro na medição ou de problema/falha no medidor no 01616386, que mede o consumo de energia da loja onde a autora (FN Fast Food) está estabelecida. Considerando o pedido de inversão do ônus da prova e todo contexto que se apresenta neste processo, além da verossimilhança na tese dos autores, entendo que a ré tem melhores condições de produzir a prova necessária para esclarecer o suposto erro/problema na medição do consumo de energia elétrica, pois detém mais conhecimento técnico dos aparelhos que instala para aferir o consumo. Por isso, é preciso distribuir o ônus adequadamente, evitando-se atribuir encargo probatório que seja impossível ou extremamente difícil de cumprir (CPC, 373, §1o). Assim, caberá à ré demonstrar que o aparelho de medição está funcionando corretamente e que só registra o consumo da loja no 04. (...)” Foi então nomeado o perito Antonio Carlos Friedmann, que apresentou sua proposta de honorários inicialmente no ID 81726596. Todavia, em nova petição o perito considerou que a proposta antes apresentada estava superada pela apresentação de quesitos pela parte autora (ID 83884938) que incluíam a necessidade de retirada do medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora para aferição do dispositivo em laboratório. Assim, adequou sua proposta (ID 87967368). Os honorários periciais foram fixados conforme a proposta apresentada (ID 89117323). Diante da especificidade da análise, a perícia in locu ficou cindida em duas partes: a primeira ficou agendada para o dia 1o/7/2021 (ID 93799345); a segunda, que consistiria justamente na retirada do medidor da unidade consumidora e aferição em laboratório fixou agendada para 5/8/2021 (ID 97942969), posteriormente remarcada para os dias 23 e 24/9/2021 (ID 98083436), e, ao cabo, para o dia 9/12/2021 (ID 108854103). Ocorre, entretanto, que o aparelho medidor foi removido unilateralmente pela ré antes da data agendada por último para a retirada, conforme foi confessado pela ré no ID 113370104, alegando erro administrativo das suas equipes de trabalho. Assim, a segunda parte da perícia, consistente na remoção do aparelho medidor pela requerida, com acompanhamento do perito, assistentes técnicos e partes, e sua análise, também na presença das partes, em laboratório, restou em tese prejudicada. Não obstante os fatos ocorridos, verifico que não foi colhida a manifestação do perito acerca da persistência ou não da viabilidade da perícia, apesar da remoção unilateral do aparelho pela requerida. Tal manifestação é relevante para verificar até que ponto a perícia restou prejudicada pelo ato da ré, até para que sejam atribuídos os ônus respectivos, em caso de inviabilidade, por eventual impossibilidade da produção dessa prova. Frise-se que a requerida afirmou que o aparelho se encontra disponível em seu laboratório, alegando ter sido mantidas as condições em que se encontrava. Assim, determino o retorno dos autos à Vara de Origem para que seja intimado o perito para: a) esclarecer o motivo pelo qual a perícia não foi realizada nos dias 23 e 24/9/2021, tendo sido reagendada para 9/12/2021. Na petição de ID 104156362 a autora esclarece que não houve comparecimento da equipe da ré para promover a retirada do medidor na data combinada. O perito deverá esclarecer se esta informação procede. b) manifestar se, diante do estado em que o objeto pericial se encontra atualmente, há possibilidade de saneamento do ponto controvertido, isto é, da possibilidade de verificação da existência de erros ou falhas na medição do consumo de energia elétrica na unidade consumidora em questão e resposta aos quesitos das partes. Ou seja, se há viabilidade da realização da perícia atualmente, ou se restou, de fato, totalmente inviabilizada, por qual motivo e até que ponto. Após, dê-se vista às partes sobre a manifestação do perito. Apenas após, havendo aptidão para julgamento, retornem conclusos”. – Sem destaque no original Com efeito, na presente hipótese, denota-se ausente a plausibilidade do direito vindicado e o risco de lesão ou perecimento de direito a ensejar a concessão da antecipação da tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo liminarmente vindicado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora